Tribunal: TJSP
Processo: 1050554-42.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Questões atinentes à possibilidade de compensação de valores e à utilização da taxa Selic como índice de correção para as quantias reputadas como abusivas - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996 do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ – Questões atinentes à possibilidade de compensação de valores e à utilização da taxa Selic como índice de correção para as quantias reputadas como abusivas - Ausência de interesse recursal, nos exatos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não sucumbiu nestes pontos - Recurso não conhecido;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, "SEGURO AUTO" e "SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO" - Termos de adesão que não fazem prova quanto à possibilidade de ajuste em relação à empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE E DESPROVIDO, NO MÉRITO.